Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚB
LICO E COLETIVO

Número Único
:

1010945-80.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPAITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDECINO SANTOS DA CRUZ - CPF: 161.958.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LUSTIG MIRANDA CRUZ - CPF: 773.364.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 339.988.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANCISCO NETO - CPF: 090.907.112-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE USUCAPIÃO — INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO É INTERESSE SECUNDÁRIO - IMPROCEDENTE.

1.Não ocorre a atração do feito para ser processada e julgada por uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública, se o interesse do ente público é secundário.

2.Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis. Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda. (TJ/MT. N.U 1010805- 51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

3.Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Usucapião nº 1015678-97.2021.8.11.0041 movida por Waldecino Santos da Cruz em desfavor do Espólio de Francisca Paula da Silva e Outros.

Sustenta o Juízo suscitante da 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, que a pretensão inicial se volta “para usucapião do imóvel indicado na matrícula n. 28.693 – 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT [id. 54755695]. Por sua vez, observo que o Estado de Mato Grosso manifestou interesse na regularização tributária em relação ao imóvel, conforme se evola da petição id. 64384873’.

Ressalta, que inexiste motivo para trâmite da demanda no juízo especializado da fazenda pública, considerando que o pedido principal, em relação ao imóvel, não guarda qualquer relação de interesse público.

O Juízo suscitado, Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, consigna que como Estado de Mato Grosso postula por seu ingresso no feito como terceiro interessado, em razão de possível prejuízo ao erário público, assim por se trata de competência em razão da pessoa, o que enseja a competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta Capital. (ID.134679184).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Usucapião nº 1015678- 97.2021.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Consta dos autos, que WALDECINO SANTOS DA CRUZ e MARCIA LUSTIG MIRANDA CRUZ ingressaram com ação de usucapião do imóvel indicado na matrícula n. 28.693 – 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá em desfavor do ESPOLIO DE FRANCISCA PAULA DA SILVA, representado por seu herdeiro IRINEU SEBASTIÃO DA SILVA, em que o Estado de Mato Grosso ingressou como terceiro interessado em razão de possíveis débitos tributários em relação ao imóvel.

Com efeito, no âmbito da usucapião extraordinária, o que se discute é a presença dos requisitos de posse pacífica, ininterrupta e exercida com
animus domini
pelo decurso de tempo de 15 anos.

No caso em apreço, não obstante, o ente estatal tenha manifestado interesse, não apresentou peça de defesa, tampouco foi incluído no polo passivo da demanda.

Aliado ao fato que o imóvel, não pertence ao Poder Público, a matéria é eminentemente de direito privado.

Desse modo, a discussão, a respeito crédito tributário, não passa de aspecto secundário, no qual as partes deverão se defrontar em momento oportuno e perante o juízo competente para apreciar estas questões por ocasião do registro da sentença em caso de procedência do pedido.

Portanto, despiciendas maiores delongas, conclui-se que o Juiz de Direito da 4ª Vara Cível é o competente para processar e julgar a demanda em referência.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO DE USUCAPIÃO — INTERESSE JURÍDICO DA FAZENDA PÚBLICA — AUSENTE — MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO — CONSTATAÇÃO — JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL — COMPETÊNCIA. Ausente interesse da Fazenda Pública em ações petitórias e possessórias entre particulares, a competência é das varas cíveis. Logo, compete ao Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital processar e julgar a demanda. Conflito julgado procedente.” (TJ/MT. N.U 1010805- 51.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 14/05/2020).

A Procuradoria Geral de Justiça em seu judicioso parecer esclareceu:

[...]No presente caso, em que pese o Estado de Mato Grosso ter requerido o ingresso no feito como terceiro prejudicado, em razão da necessidade de comprovação de pagamento do ITCD (Id. nº 130721183, págs. 01/12), evidente que o objeto da ação de usucapião envolve interesse privado das partes, motivo pelo qual não ocorre a atração do feito para ser processada e julgada por uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública. [...] PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA VARA CÍVEL. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. COMPETÊNCIA DECLINADA A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. EQUÍVOCO MANIFESTO. CAUSA QUE NÃO ENSEJA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA LIMITADA ÀS CAUSAS EM QUE O MUNICÍPIO FIGURE COMO INTERESSADO NA CONDIÇÃO DE AUTOR, RÉU, ASSISTENTE OU OPOENTE, E NAS CAUSAS A ELAS CONEXAS E AS DELAS DEPENDENTES OU ACESSÓRIAS. DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO ART. 1º, I E II, DA RESOLUÇÃO Nº 09/2011 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A teor do inciso I, art. 1, da Resolução nº 09/2011, a competência se desloca para as Varas Especializadas apenas nas causas em que o Município de Londrina figure como interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, o que não se verifica, por ora, no caso em tela, vez que a existência de débitos tributários sobre o imóvel usucapiendo, por si só, não atribuem ao Fisco Municipal a qualidade de litisconsorte na respectiva ação. Conflito de Competência nº 1.058.737-0 (TJPR - 18ª C.Cível em Composição Integral - CC - 1058737-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral(TJ-PR - CC: 10587370 PR 1058737-0 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 09/04/2014, 18ª Câmara Cível em Composição Integral, Data de Publicação: DJ: 1334 13/05/2014).

Nessa linha de intelecção, entendo pela procedência do presente conflito de competência, para declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Usucapião nº 1015678- 97.2021.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022